Tribunal: TJES
Processo: 5013501-25.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013501-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO SANCIONADOR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de demissão de policial militar, demitido por exercer atividade remunerada privada durante licença para tratamento de saúde.

2. O apelante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de provas e de motivação idônea, bem como a violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, ao comparar sua sanção com a de outro militar que, por fato análogo, recebeu penalidade de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato de demissão, analisando-se (i) a validade do processo administrativo disciplinar, notadamente quanto à motivação da decisão que divergiu do parecer da comissão processante, e (ii) a conformidade da sanção aplicada com os princípios da isonomia e da proporcionalidade, em face de precedente administrativo da própria corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoridade julgadora não está vinculada ao parecer da comissão processante, possuindo discricionariedade para dele divergir, desde que o faça de forma devidamente motivada, com base nos elementos probatórios colhidos nos autos, o que ocorreu no caso concreto. Inexistência de nulidade formal no processo administrativo disciplinar.

5. Embora o controle judicial dos atos administrativos se restrinja à legalidade, a análise da observância dos princípios da isonomia e da proporcionalidade insere-se nesse âmbito. A aplicação de penalidade máxima (demissão) a um militar, quando a própria Administração Pública aplicou sanção mínima (suspensão) em caso análogo, sem apresentar justificativa para o tratamento díspar, configura manifesta violação a esses princípios.

6. O vício de legalidade não reside na apuração da infração, mas na escolha da sanção. Impõe-se a anulação parcial do ato administrativo para que a autoridade competente aplique nova penalidade, em observância aos parâmetros de razoabilidade e isonomia já estabelecidos em precedente da própria corporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente o ato administrativo de demissão, determinando que a autoridade competente aplique nova penalidade em conformidade com os princípios da proporcionalidade e isonomia.

8.
Tese de julgamento:
"1. A autoridade julgadora em Processo Administrativo Disciplinar não está vinculada ao parecer da comissão processante, podendo dele divergir de forma motivada, com base no conjunto probatório dos autos. 2. Insere-se no âmbito do controle de legalidade a análise judicial da sanção disciplinar que, de forma manifesta e injustificada, viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade, notadamente quando a própria Administração Pública estabeleceu, em caso análogo, precedente com a aplicação de penalidade significativamente mais branda, cabendo ao Judiciário anular a sanção desproporcional para que a autoridade administrativa aplique outra em seu lugar."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, caput e LV, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 37.017/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04-08-2015, DJe 12-08-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAIKO RODRIGUES MIRANDA
em face da r. sentença (id. 15579544) proferida pelo d. Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à anulação do ato administrativo que resultou em sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id. 15579550), alega que não há prova cabal para a punição, violação à isonomia e desproporcionalidade da sanção, pugnando pela reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade do ato de demissão e determinada sua reintegração.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 15579553), nas quais pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013501-25.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAIKO RODRIGUES MIRANDA
em face da r. Sentença (ID 15579544) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à anulação do ato administrativo que resultou em sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

Do que se infere da exordial, o autor, ora apelante, sustentou, em síntese, a nulidade do Conselho de Disciplina (Portaria nº 0019/2022) por vícios de legalidade. Alegou que a decisão demissionária careceu de fundamentação idônea e de provas robustas, contrariando o parecer da própria comissão processante, que opinou por sua inocência.

Aduziu, ainda, a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena máxima, bem como a quebra do princípio da isonomia, ao comparar seu caso com o de outro militar (Cabo Alex Guarnier Lima) que, por fato análogo, teria recebido sanção significativamente mais branda.

Após regular trâmite processual, o d. juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autoridade julgadora não está vinculada ao parecer do Conselho de Disciplina e que a decisão demissionária foi devidamente motivada com base nas provas dos autos

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses de ausência de prova cabal, violação à isonomia e desproporcionalidade da sanção, pugnando pela reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade do ato de demissão e determinada sua reintegração.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, nas quais pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que aplicou a pena de demissão ao apelante, examinando-se, para tanto, as alegações de (i) insuficiência de provas e ausência de motivação, e (ii) violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

De início, afasto a tese de nulidade do processo administrativo por carência de provas ou de motivação para a decisão que divergiu do parecer do Conselho de Disciplina.

Conforme entendimento pacificado, as conclusões apontadas no relatório da Comissão Processante possuem caráter meramente opinativo e, portanto, a autoridade julgadora não se encontra vinculada ao posicionamento por ela adotado no Processo Administrativo Disciplinar.

O que o ordenamento jurídico exige é apenas que a autoridade julgadora profira decisão em atenção aos fatos e provas constantes nos autos, como em qualquer decisão administrativa ou judicial, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, podendo desvencilhar-se de maneira motivada do relatório da Comissão Processante, se entender necessário.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. OFICIAIS DE JUSTIÇA. COMISSÃO DISCIPLINAR. PARECER. ARQUIVAMENTO. JUIZ DIRETOR DO FORO. DECISÃO PELO PROCESSAMENTO. MOTIVAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS IMPESSOALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. (...)
3. A autoridade julgadora, em Processo Administrativo Disciplinar, não se vincula ao parecer da comissão disciplinar. O que o ordenamento jurídico exige é apenas que o julgador motive seu entendimento contrário ao exarado no parecer, como em qualquer decisão administrativa ou judicial, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa, a teor do art. 5º, LV, da CF/88. Precedentes
. 4. O debate que os impetrantes querem inaugurar na via mandamental, acerca da violação dos princípios da impessoalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da finalidade administrativa, no ato que determinou instauração do PAD, desborda dos limites de cognição impostos nessa via, pois demandariam uma incursão aprofundada na situação fática. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 37.017/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

No caso em tela, a autoridade administrativa, ao aplicar a sanção de demissão, fundamentou sua decisão em elementos probatórios concretos, colhidos durante a instrução. A materialidade da conduta de exercer atividade remunerada durante o período de licença médica para tratamento de saúde restou evidenciada, no mínimo, por duas frentes:

Atividade como Examinador do DETRAN
: O Ofício CETP 2021-BFFFK2, emitido pelo próprio DETRAN/ES, é inequívoco ao listar as datas e horários em que o apelante cumpriu escalas de trabalho no período de seu afastamento da PMES. A sobreposição das datas com os períodos de licença médica é comprovada pelos relatórios do SIARHES e publicações em BGPM acostados aos autos.

Atividade como Motorista de Aplicativo
: O ofício da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. atesta que a conta em nome do apelante estava ativa desde 2017 e que por meio dela foram realizadas 25.359 viagens, com a última datada de 25/06/2021, data inserida no período de sua licença médica. Embora o apelante alegue que não era ele quem conduzia o veículo, tal alegação permaneceu no campo meramente retórico, desacompanhada de qualquer lastro probatório mínimo, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da Administração de punir.

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa ou por ausência de lastro probatório mínimo para a condenação. A decisão da autoridade correcional que divergiu do Conselho de Disciplina encontra-se formalmente motivada e amparada em elementos de prova constantes do processo administrativo.

Seguindo, se por um lado o processo administrativo não padece de nulidade formal, por outro, a sanção aplicada revela-se viciada por manifesta violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe à sua legalidade, não sendo permitido ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. Contudo, a análise da conformidade do ato com os princípios constitucionais, tais como a isonomia, a razoabilidade e a proporcionalidade, integra o próprio controle de legalidade.

No caso concreto, o apelante trouxe aos autos um precedente administrativo irrefutável, consubstanciado na decisão proferida no Conselho de Disciplina de Portaria nº 0030/2021, referente ao Cabo PM ALEX GUARNIER LIMA, publicada no Adt Dint ao BGPM Nº 26/2023 (id. 15579462).

Naquele caso, também se apurou a prática de exercício de atividade laboral remunerada durante afastamento médico. A autoridade correcional, embora tenha reconhecido a gravidade da conduta e a comprovação da autoria e materialidade, concluiu que o militar não se tornou incompatível para permanecer nos quadros da PMES e, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, decidiu por aplicar a sanção de 01 (um) dia de SUSPENSÃO.

Como visto, a discrepância entre as sanções revela-se flagrante. Digo isso porque para situações fáticas essencialmente similares, a Administração Pública aplicou, em um caso, a pena mínima de suspensão e, no outro, a pena máxima de demissão.

Este tratamento díspar, sem a apresentação de qualquer critério objetivo que justifique a distinção, configura nítida violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º,
caput
, da Constituição Federal, e ao princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, CF).

Ora, a existência de um precedente administrativo da própria corporação, aplicando sanção branda a um caso análogo, demonstra, por via reflexa, a manifesta desproporcionalidade da pena de demissão imposta ao apelante. Se a conduta do militar paradigma não foi considerada grave o suficiente para justificar sua exclusão das fileiras da corporação, não se mostra razoável que a mesma conduta, praticada pelo apelante, enseje a penalidade capital.

Dessa forma, o ato administrativo sancionador, embora baseado em infração disciplinar efetivamente comprovada, está eivado de vício de legalidade no que tange à escolha da sanção, por ofensa direta aos princípios da isonomia e da proporcionalidade.

Impõe-se, portanto, a anulação parcial do ato, não para declarar a inocência do servidor e determinar sua reintegração plena e irrestrita, mas para decotar a penalidade desproporcional, cabendo à autoridade administrativa aplicar nova sanção, em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e isonomia já estabelecidos pela própria corporação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a r. sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral e, por conseguinte,
ANULAR PARCIALMENTE
o ato administrativo que culminou na demissão do Apelante, especificamente no que tange à sanção aplicada, determinando que a autoridade administrativa competente aplique nova penalidade, que seja proporcional, razoável e isonômica, considerando como parâmetro o precedente firmado no Conselho de Disciplina de Portaria nº 0030/2021 (Caso do Cb QPMP-C Alex Guarnier Lima), mantendo-se hígida a apuração da infração disciplinar.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)